Tribunal: STF
Processo: HC 107976
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESULTADO MORTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE, NESTA PARTE, HAVENDO APENAS MODIFICAÇÃO QUANTO AO REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. O habeas corpus não é a via processual adequada ao reexame de matéria de fato e de prova. (Precedentes: HC 107.458/RJ, relator Ministro Dias Toffoli, DJe 28/10/2011; HC 105.259/RJ, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 25/4/2011; HC 109.078/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26/10/2011, iter alia).



    2. In casu, a condenação do paciente foi confirmada em sede apelação e a revisão criminal foi parcialmente acolhida, tão somente para modificar o regime prisional estabelecido na sentença. Para se concluir no sentido da ausência de prova suficiente para a condenação, conforme sustentado na inicial, é imprescindível proceder o reexame do conjunto probatório, para o qual é inviável o habeas corpus. Ademais, a controvérsia foi objeto de revisão criminal que, no ponto, foi julgada improcedente.



    3. Ordem denegada.